Tribunal: CARF
Processo: 10840.905138/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S1-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.905138/2011-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.063 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
HBA HUTCHINSON BRASIL AUTOMOTIVE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVAS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para, nos termos da Súmula CARF n. 177, para homologar as
compensações até o limite de crédito reconhecido e disponível.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou parcialmente
improcedente a manifestação de inconformidade protocolada pela interessada contra Despacho
Decisório que não homologou integralmente a compensação pretendida, cujos créditos têm
origem em saldo negativo de IRPJ, para compensação de débitos próprios declarados e com
fundamento em estimativas compensadas, além de outros créditos (oriundos de ação judicial).
Nada obstante, na análise dos argumentos e documentos apresentados pela
interessada, a autoridade julgadora de piso reconheceu apenas parcialmente o direito creditório
em litígio, julgando parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, pois entendeu
que, no que se refere às estimativas cujas compensações, estas não foram integralmente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.905138/2011-20
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.063 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10840.905138/2011-20

homologadas, pois não haveria como reconhecê-las de forma integral na composição do saldo
negativo sob apreciação.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, repisando e reafirmando as
alegações já expostas em manifestação de inconformidade, e requerendo a homologação integral
das compensações pretendidas, bem como o cancelamento das cobranças.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Trata o presente processo de Declarações de Compensação eletrônicas, por meio
das quais a interessada declara a utilização de direito creditório, com origem em saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2006, para a compensação de débitos próprios declarados.
Analisando o despacho decisório, verifica-se que não houve o reconhecimento do
direito creditório utilizado, em vista da não confirmação de parte das "Demais Estimativas
Compensadas", conforme demonstrativo:

Segundo consta dos autos, a DRJ entendeu por bem manter o despacho
denegatório com fulcro nos seguintes fundamentos:
28. Assim, no que se refere às estimativas cujas compensações não foram homologadas,
não há como reconhecê-las na composição do saldo negativo sob apreciação porque o
débito não se encontra extinto por compensação, ainda que esteja com a exigibilidade
suspensa.
29. De qualquer forma, conforme foi exposto, houve a homologação parcial da
compensação referida à estimativa de IRPJ do mês de outubro, no valor de R$
428.338,82, razão pela qual este montante deve ser considerado na apuração do IRPJ do
ano-calendário de 2006. Apura-se, assim, um saldo negativo de R$ 131.421,41:
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.063 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10840.905138/2011-20

30. Por todo exposto, VOTO no sentido de JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade, RECONHECER PARCIALMENTE o direito
creditório em litígio, no valor original de R$ 131.421,31, e HOMOLOGAR EM PARTE
as compensações declaradas, até o limite deste direito.
Nesse contexto, verifica-se que a controvérsia se restringe à homologação ou
não de crédito derivado de estimativas indicadas em PER/DCOMP.
Tal matéria encontra-se hoje sumulada no âmbito do CARF, conforme se extrai
do teor da Súmula CARF n. 177:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400,
1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-
003.890.
Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento, nos termos da Súmula CARF n. 177, homologando as compensações até o limite do
crédito reconhecido e disponível.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 162
DF CARF MF
Original